Tribunal: TJDFT
Processo: 0763988-31.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. SEGURO-SAÚDE. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. OBJETO REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS. PRAZO DECENAL. CESARIANA E INTERNAÇÃO AUTORIZADA. PROCEDIMENTO REALIZADO. ALEGADA INADIMPLÊNCIA DA AUTORA. NÃO COMPROVADA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR AS DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO HOSPITAL. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE MÉRTIO AFASTADA. NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo primeiro réu (plano de saúde) contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para condená-lo a arcar com os custos do procedimento cirúrgico e internação no valor de R$16.074,90 perante o segundo réu (hospital) e declarar a inexigibilidade do citado débito, isentando a autora da responsabilidade do pagamento. Em suas razões, alega prejudicial de mérito, sob o argumento de que o prazo de prescrição seria de um ano como previsto no inciso II do §1o do art. 206 do Código Civil. Sustenta que agiu dentro do exercício regular de seu direito, pois a parte autora estaria inadimplente com o plano de saúde quando do procedimento cirúrgico.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. Não merece prosperar a prejudicial de mérito suscitada pelo recorrente. Na espécie, não se aplica o prazo prescricional de um ano nos moldes do inciso II, §1o, do art. 206 do CC. A pretensão da autora em face da operadora de plano de saúde, ainda que se trate de seguro-saúde, tem como objeto o reembolso de despesas médico-hospitalares. Com efeito, a controvérsia refere-se à responsabilidade contratual devendo ser aplicado a regra geral, conforme art. 205 do CC, o qual prevê o prazo prescricional de 10 anos. Assim, considerando que as cobranças relativas ao procedimento cirúrgico (parto) se iniciou em agosto de 2022 e a ação foi ajuizada em 2023, portanto, não houve a prescrição da pretensão. Neste sentido, é assente a jurisprudência do STJ no sentido que “(...) é decenal o prazo prescricional aplicável para o exercício da pretensão de reembolso de despesas médico-hospitalares alegadamente cobertas pelo contrato de plano de saúde (ou de seguro saúde), mas que não foram adimplidas pela operadora.” (REsp n. 1.756.283/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 11/3/2020, DJe de 3/6/2020.). Prejudicial de mérito afastada.
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes aplica-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do STJ.
V. Narra a autora que é beneficiária do plano de saúde réu e solicitou autorização de internação em 02.06.2022 para fins de ser submetida ao procedimento cesariana. O nascimento do filho ocorreu de forma regular no hospital/segundo requerido, mas o plano de saúde se recusou a arcar com as despesas médicas e, por conseguinte, o hospital passou a fazer a cobrança das mencionadas despesas à autora. De outro lado, o recorrente afirma que a parte autora se encontrava inadimplente e por isso não efetuou o pagamento das despesas ao hospital.
VI. Na espécie, depreende-se que o procedimento foi realizado pelo hospital e que o plano de saúde havia autorizado o procedimento conforme (ID 59279663). Extrai-se que apesar da possibilidade de suspensão da cobertura contratada por inadimplência, conforme cláusula 12.1.1. do contrato firmado (ID 59279680), o recorrente não faz prova da alegada inadimplência da autora, nem mesmo que houve notificação prévia dessa sobre a suspensão dos serviços.
VII. Portanto, o recorrente não se desincumbiu de seu ônus processual (art. 373, II, do CPC), de modo que não se justifica a sua conduta em negar o pagamento das despesas médico-hospitalares. Com efeito, deve o recorrente arcar com os custos como consignado em sentença.
VIII. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.